Tribunal: TJSP
Processo: 0050931-30.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel comercial. Ação de indenização por perdas e danos. Pretensão de cobrança de valores supostamente necessários para a readequação do imóvel às características originais. Sentença de procedência. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela fiadora em sede recursal que já foi devidamente apreciada e afastada por decisão saneadora que restou irrecorrida pelas partes.

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel comercial. Ação de indenização por perdas e danos. Pretensão de cobrança de valores supostamente necessários para a readequação do imóvel às características originais. Sentença de procedência. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela fiadora em sede recursal que já foi devidamente apreciada e afastada por decisão saneadora que restou irrecorrida pelas partes. Preclusão temporal consumada. Inteligência do artigo 507 do CPC/2015 (artigo 473 do CPC/1973). Perícia judicial realizada de forma indireta depois de 4 (quatro) anos da efetiva desocupação do imóvel locado e somente após as reformas efetivadas pelo próprio locador, não sendo possível, portanto, a constatação dos alegados danos. Perícia técnica baseada em fotografias fornecidas pelo próprio locador, produzidas de forma unilateral, que não podem embasar pedido indenizatório e infirmam as conclusões do laudo pericial. Ausência de vistoria de saída idônea, com a efetiva presença do locatário e de seus fiadores, ou produção antecipada de prova pericial, que seria o meio mais eficiente para se demonstrar a situação do imóvel quando do término da relação contratual. Ônus da prova que compete ao locador, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Simples vistoria produzida unilateralmente pelo locador, sem a observância do contraditório, que não serve para amparar pretensão indenizatória por danos ao imóvel locado. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.